Tribunal: STF
Processo: RE 1553254
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TEMA 946 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial.

    II. Questão em discussão

    2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido de que os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para interpor recursos e manejar instrumentos de impugnação contra decisões judiciais em curso no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, desde que oriundos de processos inseridos em sua esfera de atribuições, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal. Tema 946 da repercussão geral. 

    4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 

    5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental.

     _________

    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.